Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERVIDORA PÚBLICA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE ESPECÍFICO REQUERIMENTO À PERCEPÇÃO DAQUELA RUBRICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEVIDA A INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA, O QUE ABRANGE A EVENTUAL CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que postulou: (a) a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de abono de permanência a partir de 04.6.2016 até a data aposentadoria, no valor de R$ 1.117,85; (b) o reconhecimento de que as parcelas remuneratórias do Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde integram a base de cálculo da remuneração da servidora e da conversão de licença-prêmio em pecúnia; (c) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença -prêmio em pecúnia e aquele efetivamente devido (R$ 25.724,39).
II. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenado o Distrito Federal a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE, que perfazem o total de R$8.323,00).
III. Nas palavras aviadas pela servidora pública, (a) no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito da Recorrente em receber o abono de permanência e de que esse fosse incluso à base de cálculo da licença prêmio, o Excelentíssimo juízo a quo indeferiu o pedido da Recorrente, sob o fundamento de que inexiste requerimento administrativo prévio de pagamento dessa verba, logo não poderia ser concedida; (b) o entendimento do Magistrado encontra-se em total conflito com a orientação e firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao estabelecer de que o direito de Abono de Permanência não encontra-se condicionado à requerimento expresso ou de opção expressa, atingido os requisitos constitucionais e legais é devido o pagamento de Abono de Permanência; (c) condicionar o direito à percepção do abono de permanência a requisito outro (requerimento administrativo) que não os definidos pelo texto constitucional, viola o disposto no § 19 do art. 40 da CF, bem como o direito adquirido dos servidores públicos de perceberem o benefício a partir da implementação dos seus requisitos; (d) Dessa forma, a interpretação restritiva do Douto Magistrado, que estabelece uma condição para o pagamento do abono de permanência não pode prosperar. Deve com isso ser reconhecido o direito da Recorrente, bem como tais valores devem ser incluídos na base de cálculo da LPA, nos exatos termos da peça de ingresso.
IV. Em outros termos, a matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a necessidade (ou não) de préviorequerimentoadministrativoà Administração Pública para que o servidor que permaneça em atividade, após atingir as condições legais à aposentadoria, possa receber oabonodepermanência, bem como a viabilidade da inclusão da verba para efeito de conversão da licença prêmio em pecúnia.
V. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional n. 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.
VI. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. (STF, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).
VII. A partir desse cenário jurídico, resultou comprovado no caso concreto que, em 25.03.2013, a servidora pública completou 50 (cinquenta) anos de idade e, em 04.06.2016, os 25 (vinte e cinco) anos de atividade exclusiva do magistério. Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais à aposentadoria voluntária, a qual somente foi publicada em 28.06.2016 (id 28553832-p.32), ela faz jus ao recebimento do abono de permanência nesse interstício (direito público subjetivo), cujo valor alcança R$ 923,50 (novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria do servidor, e com juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810). Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2a TR, acordão 1296248, DJE 13.11.2020; acordão 12966406, DJE: 10.11.2020; 3a TR, acordão 1287487, DJE: 14.10.2020.
VIII. Cristalizado o direito público subjetivo ao recebimento do abono de permanência, merece reparo a sentença à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da remuneração da servidora, abrangendo a eventual conversão de licença-prêmio em pecúnia.
IX. Impositiva, pois, a condenação do ente federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória no valor total de R$ 21.251,94 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria do servidor, e com juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).
X. Recurso conhecido e provido nos termos dos supracitados itens VII a IX da presente ementa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).